Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722917-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcelo de Andrade Sousa Marinho em favor de KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE, contra a decisão de ID: Num. 27370089 - Pág. 2, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante (ocorrida em 19/03/2021), pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), em prisão preventiva, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública. O impetrante relata que o paciente teve cerceado de sua liberdade em 19/03/2021, devido ao fato que encontraram em sua residência “a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 74,31g (setenta e quatro gramas e trinta e um centigramas); b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigramas), além disso, supostamente, 2kg de cocaína”. Nessa ocasião, foram presos o paciente e sua companheira Mariana Abadio Marques, ambos pelo tipo penal art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sustenta que a decisão a quo carece de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito. Destaca que o Juízo a quo embasou sua fundamentação na grande quantidade de droga encontrada com os acusados (mais de 2kg de cocaína), contudo, consta no Laudo de Exame Químico Definitivo (ID: Num. 27370092) que a substância encontrada não era cocaína, nem outra substância ilícita, mas sim, farinha de amido. Aduz que a materialidade delitiva restou demonstrada apenas para a droga conhecida vulgarmente como “maconha”, sendo que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, com base na intelecção do art. 312 do CPP e do Princípio constitucional da Presunção de inocência. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A liminar deve ser deferida. Explica-se. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). No mesmo dia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. A decisão de ID: Num. 27370089 - Pág. 2 que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor: “1. RELATÓRIO Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE, filho de Wellington Saraiva Ferreira e de Graziele Albuquerque Nunes Medeiros, nascido em 01/09/1996, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput, da Lei no 11.343/06, e de MARIANA ABADIO MARQUES, filho de Antonio Carlos Marques e de Ana Maria Abadio Marques, nascido em 09/11/1996, presa pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput, da Lei no 11.343/06, referente ao inquérito policial no 14/2021 – CORD, ocorrência policial no 25/2021 – CORD e processo no 0708893-32.2021.8.07.0001, da 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. (...) 2.2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 86693809, comprovando que, com os autuados, foram encontrados mais de 02 (dois) quilos de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 02 (dois) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. (...)” (Grifo nosso) Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em apreço, a apreensão de drogas na residência do paciente é apta para configurar o fumus comissi delicti. Contudo, a quantidade de droga localizada, respeitados os argumentos firmados pelo Magistrado a quo, não evidencia periculosidade superior àquela inerente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. As diligências realizadas na residência do paciente resultaram, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 61/2021, na apreensão dos seguintes objetos (ID: Num. 27370091 - Pág. 14): “1-UM SACO PLÁSTICO COM UMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO DROGA CONHECIDA COMO MACONHA. 2-UMA FACA DE MESA COM CABO PRETO. 3-UM COPO PRETO COM REQUÍSlOS DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO CONHECIDA COMO MACONHA. 4-UM POTE DE VIDRO COM PÓ BRANCO. 5-DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA 6- UM APARELHO CELULAR - Marca: SAMSUNG, Número Slots: 1, Descrição: AZUL. COM ARRANHÕES NA TELA., Estado de Conservação: Regular 7-APARELHO CELULAR - Marca: SAMSUNG. Número Slots: 1, Descrição: AZUL, COMA TELA QUEBRADA., Estado de Conservação: Deteriorado 8- UM APARELHO CELULAR - Número Slots: 1, Descrição: COR PRATA. TELA TOTALMENTE QUEBRADA, Estado de Conservação: Deteriorado 9- 130,00 (CENTO E TRINTA RAIAS) EM CÉDULAS. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (ID: Num. 27370092) atestou que: item 1 – 1 (uma) porção de vegetal pardo esverdeado, com massa líquida de 74,31g (setenta e quatro gramas e trinta e um centigramas), resultou positiva para THC (maconha); item 3 – 1 (uma ) porção de vegetal pardo esverdeado, com massa líquida de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigramas), resultou positiva para THC (maconha); item 4 – 1 (uma) porção de pó branco, com massa líquida de 56,56g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e seis centigramas), resultou negativa para cocaína e também resultou negativa para outras substâncias entorpecentes, tendo sido detectado amido; e item 5 – 1 (uma) porção de pó branco, com massa líquida de 2.035,00kg (dois quilos e trinta e cinco gramas), resultou negativa para cocaína e também resultou negativa para outras substâncias entorpecentes, tendo sido detectado amido. Observa-se que a quantidade de droga encontrada na residência do paciente não é expressiva – 2 (duas) porções de maconha com massa líquida de 74,31g e 1,59g de maconha, sendo que as outras 2 (duas) porções apreendidas, equivalentes a 56,56g e 2.035,00kg de pó branco, apresentaram resultado negativo para cocaína e para qualquer outra substância ilícita, sendo verificado que se tratava de amido (substância não listada na Portaria no 344/98 – ANVISA). Desse modo, verifico a inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente, visto que a periculosidade foi fundamentada pelo fato de ter sido o acusado encontrado com mais de 2 kg de cocaína no momento da prisão, situação que se encontra rechaçada pelo Laudo Químico mencionado. Não se ignora que o crime de tráfico de drogas é grave e merece rigor do Poder Judiciário no que se refere ao seu enfrentamento. Porém, forçoso convir que não há, na decisão combatida, nenhum apontamento concreto e individualizado capaz de justificar a prisão preventiva do paciente, neste momento, porquanto a custódia fundamentou-se na circunstância isolada de que o paciente tinha em depósito aproximadamente 2 Kg de cocaína, situação, como já dito, afastada pela perícia criminal. Além disso, o paciente está sendo acusado por delito, em tese, praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa e a quantidade de drogas apreendida que não é exorbitante (74,31g e 1,59g de maconha). Desse modo, o exame às circunstâncias empíricas do fato criminoso em análise revelam que elas não são, em si, relevantes o suficiente para determinar a manutenção da custódia do paciente. Todavia, seu histórico criminal (ID: Num. 27384928) não deve ser ignorado, sendo, portanto, justificável a aplicação de medidas cautelares alternativas, de modo a assegurar, minimamente, a preservação da ordem pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo no 0708893-32.2021.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, em desfavor de KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE, CPF no 052.054.521-45, RG no 3.194.183 – SSP/DF, filho de Wellington Saraiva Ferreira e de Graziele Albuquerque Nunes Medeiros, nascido em 01/09/1996, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; e (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (I) o beneficiado deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado; (II) informar número de telefone ativo para contato; (III) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem; (IV) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (V) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, da medida cautelar de recolhimento domiciliar e deverá ocorrer, conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Expeça o competente alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso e o mandado de monitoração eletrônica, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocado em liberdade. Cadastre-se o presente alvará de soltura no BNMP 2.0. Comunique-se à Vara de origem, solicitando-se as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. BrasíliaDF, 19 de julho de 2021 09:05:34. ROBSON BARBOSA Desembargador